Tribunal: TJSP
Processo: 1013722-60.2023.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL – RESCISÃO CONTRATUAL – INADIMPLÊNCIA DA LOCATÁRIA QUANTO AO DEPÓSITO CAUÇÃO – CHEQUE DEVOLVIDO POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS ANTES DA PRISÃO DA AUTORA – CULPA CONTRATUAL CONFIGURADA – RETOMADA FORÇADA DO IMÓVEL PELOS LOCADORES – CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO - MULTA CONTRATUAL DEVIDA PELA LOCATÁRIA –

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL – RESCISÃO CONTRATUAL – INADIMPLÊNCIA DA LOCATÁRIA QUANTO AO DEPÓSITO CAUÇÃO – CHEQUE DEVOLVIDO POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS ANTES DA PRISÃO DA AUTORA – CULPA CONTRATUAL CONFIGURADA – RETOMADA FORÇADA DO IMÓVEL PELOS LOCADORES – CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO - MULTA CONTRATUAL DEVIDA PELA LOCATÁRIA – RECONVENÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO